Tribunal: STF
Processo: Rcl 65019
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto – Riopretoprev, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1022419-15.2023.8.26.0576.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Suprema Corte nos autos do RE 1.039.644/SC (Tema 965), paradigma da repercussão geral, e a transgressão à decisão proferida na ADI 3.772/DF. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de RECLAMAÇÃO contra Acórdão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Acórdão de registro nº 2023.0000992490 - Voto n.º 6053, dos autos 1022419-15.2023.8.26.0576, 10ª Câmara de Direito Público – Relator Des. José Eduardo Marcondes Machado), que deu provimento ao recurso da impetrante/recorrente CLÁUDIA SIMÕES OZÓRIO contra esta Autarquia, reformando a r. sentença e concedendo a segurança, ordenando a concessão de aposentadoria especial para servidora ocupante de cargo de especialista em educação (Diretora de Escola), a qual se exonerou do cargo efetivo de professora há tempos, atentando-se contra a autoridade deste egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 3772/DF (controle concentrado de constitucionalidade) e do TEMA 965 (Repercussão Geral - incidente de resolução de demandas repetitivas). 



    Trata-se de decisão ainda não transitada em julgado, esgotadas as vias ordinárias, a qual, com todo o respeito, viola frontalmente a jurisprudência deste Pretório Excelso, eis que não se trata de Professora de Carreira que temporariamente tenha exercido função correlata (como direção), mas sim servidora que foi exonerada do cargo de Professor para assumir, efetiva e definitivamente, outro cargo na administração pública na qualidade de Especialista em Educação (Diretora de Escola). 



    Por corolário, diante de tal afronta, serve a presente Reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3772/DF) e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas com repercussão geral (TEMA 965), conforme garantem os artigos 988 e seguintes do NCPC, c/c artigos 156 e seguintes do RISTF.” (eDOC. 1, ID: 5e53d523, p. 2)



    Sustenta que o TJSP, ao assegurar aposentadoria especial de professor a servidor ocupante de cargo de carreira específico de diretor, violou os paradigmas apontados.



    Salienta que a parte beneficiária do ato reclamado pediu exoneração do cargo de professor anteriormente ocupado para ocupar novo cargo de carreira próprio de especialista em educação, sendo que tal distinção é relevante e crucial, pois, nos termos da jurisprudência do STF, afasta o direito à aposentadoria especial (eDOC. 1, ID: 5e53d523, p. 10). 



    Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão reclamada e do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No julgamento do RE 1.039.644/SC, Tema 965 da repercussão geral, reiterando compreensão anterior adotada na ADI 3.772/DF (Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009), o Tribunal ressaltou que o exercício de atividades meramente administrativas, desvinculadas do magistério, não podem ser computadas para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)



    Em referido caso, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento de superação parcial da Súmula 726/STF que excluía do benefício toda atividade exercida fora da sala de aula, pois, no âmbito da ADI 3.772/DF, foi sedimentada posição no sentido de que [a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009).



    No mesmo julgamento da ADI 3.772/DF, o Tribunal acentuou que aqueles que desempenham as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores de carreira, fazem jus à aposentadoria especial:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009)



    Na hipótese em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação, reformou sentença de improcedência, para assegurar aposentadoria especial à parte beneficiária, nos seguintes termos:



    “Assim, é importante ressaltar que o fato de a apelante ter sido nomeada para o cargo de Diretora de Escola em decorrência de aprovação em concurso público não afasta o direito à aposentadoria especial, uma vez que não há qualquer distinção para justificar tratamento desigual em relação aos ocupantes do mesmo cargo em continuidade na carreira de professor.” (eDOC. 2, ID: 5c550d61, p. 426)



    Vê-se, desse modo, que o Tribunal de origem, embora reconheça que a parte autora daquele processo não ocupa cargo de carreira de professor, assegurou a ela o direito à aposentadoria especial, em absoluto descompasso com o entendimento desta Corte na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIRETORA DE ESCOLA NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No paradigma da repercussão geral estabeleceu-se que é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou-se de tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora para ocupar o de Diretora de Escola, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.441.742-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público não ocupante do cargo de professor. Cargos efetivos de diretora de escola e, posteriormente, de supervisora de ensino. Aposentadoria especial. Contagem do tempo de serviço prestado fora de sala de aula. Impossibilidade. ADI nº 3.772/DF. Tema nº 965 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772, consolidou o entendimento de que a aposentadoria especial deve ser concedida aos professores ainda que esses não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas atividades outras, inclusive administrativas, tais como funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em estabelecimento de ensino. 2. O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema nº 965, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e reafirmou sua jurisprudência fixando a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 1.437.616-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.9.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.772/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente